Tribunal: TJMT
Processo: 1030858-39.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030858-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO TEIXEIRA DE MATOS SILVA - CPF: 029.357.501-01 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELANTE), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO MANTIDO APÓS O PAGAMENTO – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso em questão, observa-se que os demandados não comprovaram a emissão da carta de anuência, documento essencial para a baixa do protesto, restando evidente que o cancelamento apenas ocorreu em virtude de decisão judicial. Logo, o protesto persistiu após a liquidação do contrato pela desídia das rés.

A manutenção do protesto de dívida quitada, pela ausência ou demora no envio da carta de anuência revela-se injustificável, configurando, portanto, o dever de indenizar

Comete ato ilícito aquele que protesta título devidamente pago, configurando dano moral “in re ipsa”, devendo as instituições bancárias e a empresa credora responderem solidariamente em favor do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral, proposta por Fábio Teixeira de Matos Silva contra Hoepers Recuperadora de Crédito S.A., e outra, julgou procedentes os pedidos da inicial e

tornou definitiva a tutela provisória concedida e
com a expedição de ofício ao Cartório do 4º Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos desta Comarca, para a baixa definitiva do protesto do título n.106272234, além disso, condenou as rés, na forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 a titulo de dano moral,
assim como custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Aymoré Crédito, Financiamento e investimento S.A. alega que a baixa do protesto não ocorre de forma automática, podendo ser realizada por qualquer parte interessada. Assim, cabe ao cliente solicitar a Carta de Anuência junto ao cartório, munido da certidão positiva de protesto, por meio de contato telefônico. Além disso, fundamenta seu pedido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, uma vez liquidado o título protestado, cabe ao devedor, como principal interessado, a responsabilidade pelo cancelamento, nos termos do artigo 26, §1º, da Lei nº 9.492/97. Sustenta a inexistência de ato ilícito, e via de consequência pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento a titulo de dano moral. Subsidiariamente requer a minoração.

Por outro lado, Hoepers Recuperadora de Crédito S.A., defende a inexistência de responsabilidade, argumentando que não foi ela quem realizou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e, que, além disso, não há relação de consumo entre as partes. Sustenta ainda a ausência de provas que possam configurar o dano moral alegado e requer o afastamento da condenação, ou, de forma alternativa, a redução do valor estipulado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos. (id 244306178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Fábio Teixeira de Matos Silva move ação de cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral contra Hoepers Recuperadora de Crédito S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e investimento S.A.

O autor, cliente da Aymoré Crédito, teve seu nome protestado em cartório devido a uma inadimplência involuntária no contrato de número 20025682456. Após a cessão do crédito à Hoepers Recuperadora de Crédito, foi firmado um acordo para quitação integral da dívida, no valor de R$ 1.633,93, pago tempestivamente no dia 12.09.2022.

Entretanto, narra que ao consultar o 4º Tabelionato de Notas de Rondonópolis – MT, em 11.10.2022, verificou que o protesto ainda constava em seu CPF, com o valor de R$ 1.236,59. Para o cancelamento, seria necessária uma Declaração de Anuência com firma reconhecida do credor, documento que o autor não conseguiu obter das Instituições Financeiras, apesar das tentativas exaustivas de contato.

Menciona que o protesto é indevido e a consequente negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito geraram graves prejuízos financeiros e abalo à sua reputação comercial, impactando sua capacidade de obter crédito junto a outras instituições financeiras.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial e

tornou definitiva a tutela provisória concedida e
com a expedição de ofício ao Cartório do 4º Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos desta Comarca, para a baixa definitiva do protesto do título n.106272234, além disso, condenou as rés, na forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 a titulo de dano moral,
assim como custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação (id. 244306168).

Contra a sentença, ambas as rés recorrem.

Aymoré Crédito, Financiamento e investimento S.A. alega que a baixa do protesto não ocorre de forma automática, podendo ser realizada por qualquer parte interessada. Assim, cabe ao cliente solicitar a Carta de Anuência junto ao cartório, munido da certidão positiva de protesto, por meio de contato telefônico. Além disso, fundamenta seu pedido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, uma vez liquidado o título protestado, cabe ao devedor, como principal interessado, a responsabilidade pelo cancelamento, nos termos do artigo 26, §1º, da Lei nº 9.492/97. Sustenta a inexistência de ato ilícito, e via de consequência pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento a titulo de dano moral. Subsidiariamente requer a minoração.

Por outro lado, Hoepers Recuperadora de Crédito S.A., defende a inexistência de responsabilidade, argumentando que não foi ela quem realizou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e, que, além disso, não há relação de consumo entre as partes. Sustenta ainda a ausência de provas que possam configurar o dano moral alegado e requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução do valor estipulado.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões
.

A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista, diante da relação jurídica comprovada e confessada pelas partes, bem como a responsabilidade solidária de ambos os réus, pois, com efeito, a cessão do crédito não exime o fornecedor de responsabilidade perante o consumidor. Tanto o cedente quanto o cessionário, como membros da cadeia de fornecedores, são solidariamente responsáveis.

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato desconstitutivo do direito do autor.

Infere-se dos autos que o protesto foi legitimo. Contudo,
o §1º, do artigo 26, da Lei 9.492/97 disciplina os requisitos para o cancelamento do protesto
que qualquer interessado poderá proceder ao cancelamento do protesto mediante a apresentação dos títulos originais protestados ou da carta de anuência fornecida pela credora, devidamente identificada e com firma reconhecida, junto à serventia competente.

Compete à instituição financeira, após a quitação da dívida, a obrigação de entregar ou encaminhar a respectiva carta de anuência ao devedor, viabilizando, assim, a baixa do protesto.

No caso em questão, observa-se que os demandados não comprovaram a emissão da carta de anuência, documento essencial para a baixa do protesto, restando evidente que o cancelamento apenas ocorreu em virtude de decisão judicial. Logo, o protesto persistiu após a liquidação do contrato pela desídia das rés.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE TÍTULO PROTESTADO. CREDOR QUE NÃO FORNECE OS COMPROVANTES DEVIDOS AO DEVEDOR. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de protesto de títulos, a responsabilidade em dar baixa no cartório, depois de quitada a dívida, é do devedor, quando de posse do título protestado ou de carta de anuência do credor. 2. Consignado no aresto recorrido que o credor não comprovou ter encaminhado a documentação necessária à devedora para que pudesse dar baixa no protesto, tornando inviável efetuar tal procedimento, o reexame da afirmativa esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ -AgRg. no REsp. 906.875/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo)
.”

Assim, tendo em vista que a dívida foi quitada, a manutenção do protesto pela ausência ou demora no envio da carta de anuência revela-se injustificável. Reitera-se que o débito já havia sido liquidado, configurando, portanto, o dever de indenizar.

Superadas essas questões, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado, além do dano já mencionado.

In casu
, verifica-se o nexo de causalidade pelo fato dos transtornos sofridos pelo autor só terem ocorrido em face da negligência das rés que não empreenderam o cuidado necessário no serviço prestado, mantendo o título a protesto, mesmo pago.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Ora, há de se concluir pela responsabilidade dos réus quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão dos erros que cometeram, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade das partes rés frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil), fixado na sentença, deve ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024